Tribunal: TJES
Processo: 0020319-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020319-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
– AÇÃO ACIDENTÁRIA –
ACIDENTE DE TRABALHO
– INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II, CPC –
AMBOS OS RECURSO IMPROVIDOS.

1. Considerando o disposto no laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de Auxílio-Doença. Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo
jus
ao pagamento do benefício Auxílio-Doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. Tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como
in casu
, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa, não havendo que se falar na limitação geral de 120 (cento e vinte dias) prevista no art.60, §9º. Outrossim, a despeito da irresignação de ambas as partes apelantes acerca da impossibilidade de imposição de obrigação de reabilitar o segurado com base em tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), por tratar-se de procedimento elegível pelo INSS, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que “c
onforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante
” (TJ/ES, Apelação Cível nº 011170092941. Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Julgamento: 23/02/21. Publicação:12/03/21).

3. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz
jus
ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei 8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões

4. No tocante aos honorários advocatícios, deve, tratando-se de sentença ilíquida, ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a fixação do percentual apenas na fase de liquidação, tal como já exposto no
decisum
recorrido.

5. Recursos do autor e do réu improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES, de acordo com o voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
0020319-88.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO/APELANTE:
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo à análise de seu mérito como segue.

Trata-se, na origem, de “Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra a exordial que, na data de 27/10/15, enquanto trabalhava como eletricista, sofreu o autor uma queda de aproximadamente cinco metros de altura, o que ocasionou uma fratura do tálus de seu pé esquerdo.

O benefício de Auxílio-Doença acidentário foi concedido administrativamente pela Autarquia Previdenciária até 28/09/16, quando então foi convertido em Auxílio-Acidente.

Ocorre que o autor sofre com fortes dores e impossibilidade de carregar pesos, permanecer de pé por longos períodos e deambular médias e longas distâncias, sofrendo com a lesão degenerativa do tornozelo, de modo que entende fazer jus ao recebimento do benefício por incapacidade permanente.

Após a regular instrução do feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença de fls.142/147, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

1- restabelecer o pagamento do auxílio doença NB - 612.730.473-7, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação, ou seja, 29/09/2016, bem como para continuar a pagá-lo ate que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios, corno, por exemplo, o auxílio acidente, NB - 616.026.931-7;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção rnonetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular n°204 do STJ;

3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio doença acidentário durante o processo;

4- retomar o pagamento do auxílio-acidente mensal, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

Irresignado,
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES
interpôs a apelação de fls.149/152, sustentando, em síntese, que:
I
)
restou inequivocamente comprovado que não possui condições de desenvolver atividades que necessitem ficar em pé, suportar peso ou deambular médias e longas distâncias, de modo que se encontra incapacitado parcial e permanentemente para o exercício de sua função de eletricista;
II)
a Turma Nacional de Uniformização fixou entendimento de que não cabe ao Judiciário determinar que o INSS promova obrigatoriamente a reabilitação do candidato (Tema 177);
III)
faz jus ao recebimento de Aposentadoria por Invalidez.

Por sua vez, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
sustenta em seu apelo de fls.155/159-v, em suma, que:
I)
a existência de incapacidade permanente e total foi plenamente afastada pelo laudo pericial;
II)
uma vez que as lesões se encontram já consolidadas, deve o autor receber tão somente o auxílio-acidente, já concedido pela Autarquia;
III)
a possibilidade de cessação do Auxílio-Doença não deve estar condicionada à realização da reabilitação profissional;
IV)
os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo legal.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois. A natureza acidentária das lesões restou incontroversa nos autos, sendo certo, inclusive, que o autor inicialmente teve deferido administrativamente o benefício de Auxílio-Doença acidentário e hoje percebe Auxílio-Acidente, cumprindo-se apurar, portanto, apenas a gravidade e extensão da incapacidade laboral e o correspondente benefício previsto na legislação.

Nesse sentido importa destacar que o laudo pericial de fls.112/124, elaborado pela médica do trabalho Dra. Mariângela Espindula Pereira (CRM 2261/ES) é incisivo ao apontar que a incapacidade laboral provocada pelo acidente sofrido pelo autor é
parcial
e
permanente
,
encontrando-se consolidadas as lesões
, como se pode observar dos seguintes excertos que ora transcrevo:

QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERENTE

1.QuaI a idade do requerente? Qual o grau de escolaridade?

Resposta: O autor está com 45 anos e possui ensino médio completo.

[..]

3.Quais são as doenças de que é portador? Qual é a causa mais provável destas doenças? Qual seu estágio de desenvolvimento?

Resposta: Portador de sequelas de fratura do tálus esquerdo. A causa inicial foi o acidente de trabalho onde sofreu fratura do tálus, e que evoluiu para lesão osteocondral do tornozelo.
Trata-se de sequela definitiva, e segundo o médico assistente, de prognóstico ruim.

4. A enfermidade possibilita o requerente de exercer quaisquer funções com a mesma eficiência e segurança, ou ela está incapacitada?

Resposta:
O autor possui restrições para
profissões
/atividades que demandem em sobrecarga f
ísi
ca, postura de pé por longos períodos, caminhar longas distâncias, etc, porém possui capacidade residual para o traba
lho
em funções mais leves, em que possa trabalhar sentado.

[...]

6. Ao longo do tempo houve piora do quadro clínico ou surgimento de novas patologias?

Resposta: Houve piora pois a lesão não foi consolidada satisfatoriamente, evoluindo com lesão osteocondral.

7. A incapacidade apresentada pelo requerente o impede de desenvolver as atividades relacionadas a sua profissão?

Resposta: Sim.

[...]

13. Qual a porcentagem de perda funcional atualmente sofrida pelo requerente?

Resposta: Perda parcial e permanente.

14. Ha possibilidade de recuperação total do requerente? Caso afirmativo, em quanto tempo?

Resposta: Não.

15. Se o retorno do requerente ao trabalho resultará no agravamento das lesões? Qual o grau de risco ao qual ele se expõe?

Resposta: O autor está inapto para sua função de eletricista.

QUESITOS FORMULADOS PELO REQUERIDO

[...]

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

Resposta: Sim, para atividades compatíveis com suas restrições, onde possa laborar sentado, sem sobrecarga física.

[...]

g) Face à sequela ou doença, o periciado está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

Resposta: Opção B.

[...]

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

[...]

07 - É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Sim.

Com efeito, considerando o disposto no referido laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de Auxílio-Doença.

Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo
jus
ao pagamento do benefício Auxílio-Doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência

ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. (grifo nosso)

Como se verifica, tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como
in casu
, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa, não havendo que se falar na limitação geral de 120 (cento e vinte dias) prevista no art.60, §9º.

Outrossim, a despeito da irresignação de ambas as partes apelantes acerca da impossibilidade de imposição de obrigação de reabilitar o segurado com base em tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), por tratar-se de procedimento elegível pelo INSS, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que “c
onforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante
” (TJ/ES, Apelação Cível nº 011170092941. Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Julgamento: 23/02/21. Publicação:12/03/21). Ademais, tem-se que a tese firmada pelo pela TNU não vincula a Justiça Comum Cível.

No mesmo sentido, cito ainda o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS ACOLHIDOS EM SENTENÇA.
REABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, os quais foram demonstrados nos autos. O autor também comprovou a qualidade de segurado, estando dispensada a carência na forma do art. 26 da Lei 8.213/91.

2. A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99, inexistindo motivos que justificam a alteração da sentença. Precedentes STJ e TJES.

3. Considerando que não se trata de sentença líquida, não há como aplicar imediatamente o percentual de honorários previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, devendo-se deixar a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS, nos termos previstos nos incisos I a V, para somente quando liquidado o julgado, como exige o inciso II do §4º do mesmo artigo legal mencionado.

4. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0035340-70.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 20/11/23). (grifo nosso)

No mais, a partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz
jus
ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei nº8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3
º
O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente
.
(grifo nosso)

Corroborando o anteriormente exposto, cito, ainda, a seguinte ementa de julgado de relatoria do e. Des. Carlos Simões Fonseca, em caso análogo aos destes autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DEVIDO AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição parcial e permanente em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91.

2. A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o requerente faz jus ao benefício de auxílio-acidentário, que foram estabelecidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei 8.213/91.

3. Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001909-27.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 29/02/2024). (grifo nosso)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, diversamente do que tenta fazer crer a Autarquia Previdenciária, deve, tratando-se de sentença ilíquida, ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a fixação do percentual apenas na fase de liquidação, tal como já exposto no
decisum
recorrido.

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES
.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art.85, §11, do CPC, uma vez que não arbitrados na sentença, devendo, contudo, referida majoração ser levada em consideração quando da fixação em liquidação de sentença.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.